Tribunal: TJMT
Processo: 1024360-58.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024360-58.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), GENIVALDO DOMINGUES FIDELIX - CPF: 918.161.731-34 (APELANTE), NAYARA DA SILVA MENDES - CPF: 046.260.331-80 (ADVOGADO), ELIAS VIEIRA DE MELO - CPF: 148.443.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DOMINGUES FIDELIX - CPF: 918.161.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDNEY MARTINS DA SILVA - CPF: 702.686.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN DAYANE SILVA RIBEIRO - CPF: 046.368.071-54 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 353.505.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARTINS GONCALVES - CPF: 502.459.701-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação. Irresignação defensiva. Homicídio culposo no trânsito. Preliminar. Pedido de elaboração de nova perícia no local do acidente. Improcedência. Exame já realizado. Ausência de justificativa concreta para a renovação do ato. Mérito. Pleito absolutório. Impossibilidade. Provas suficientes da imprudência do apelante. Nexo causal demonstrado. Ausência de observância das normas de trânsito. Condenação mantida. Suspensão da CNH mantida. Imposição legal. Indenização fixada à família vítima afastada. Ausência de postulação específica na denúncia. Indicação do valor imprescindível para ensejar a condenação à reparação de danos.
Pleito de isenção das custas processuais. Impossibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais
.
Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. Não conhecimento. Juízo que já efetuou a substituição da pena. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro [homicídio culposo], à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses e pagamento de indenização aos familiares da vítima no valor de R$ 20.000,00 [Id. n. 301613416].

2. A Defesa suscita, preliminarmente, a necessidade de realização de nova perícia no local do acidente, ao argumento de que o laudo pericial dos autos apresenta inconsistências.

3. No mérito, sustenta que não há provas suficientes para embasar o édito condenatório, ressaltando que uma das testemunhas oculares afirmou que o apelante agiu de acordo com as regras de trânsito. Aponta que o acidente foi ocasionado por imprudência do condutor do veículo em que estava a vítima.

4. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos; a exclusão da indenização fixada em favor da família da vítima; o afastamento da pena de suspensão da habilitação do réu; e a isenção do pagamento das custas processuais.

II.
Questões em discussão

5. Há seis questões em discussão: (i) aferir se é justificável a realização de novo exame pericial no local do acidente; (ii) verificar se existem provas que demonstrem a conduta imprudente do acusado na direção de veículo automotor; (iii) analisar se a pena de suspensão da habilitação do réu para dirigir veículo automotor deve ser extirpada; (iv) examinar se deve ser mantida a indenização fixada aos familiares da vítima; (v) ponderar se é viável isentar o apelante do pagamento das custas processuais; e (vi) apreciar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

III.
Razões de decidir

6. As alegações genéricas quanto a inconsistência do exame pericial realizado no local do acidente não justifica a realização de nova perícia.

7. O exame pericial acostado aos autos atende os requisitos legais de técnica e especificidade das análises, sendo injustificável a renovação da prova.

8. As provas testemunhais aliadas ao exame técnico confirmam que o apelante deixou de observar as regras de trânsito quanto à conversão em rodovia, de modo que a condenação deve ser mantida, especialmente porque, ainda que houvesse a demonstração de culpa concorrente, não haveria isenção de responsabilidade do réu.

9. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor se trata de imposição legal prevista no art. 302 do Código de Trânsito, sendo inviável afastá-la.

10. Afastada a fixação de valor mínimo a título de danos morais, por ausência de indicação do montante na denúncia, em conformidade com a orientação jurisprudencial aplicável fora do contexto de violência doméstica

11. A isenção das custas processuais é matéria que deve ser analisada pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do CPP.

12. A pena privativa de liberdade já havia sido substituída por duas medidas restritivas de direitos pelo Juízo
a quo,
não havendo interesse recursal nesse ponto.

IV.
Dispositivo e teses

13. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1.
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor se trata de imposição legal prevista no art. 302 do Código de Trânsito. 2. Ressalvados os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, é indispensável que a peça inicial indique o valor pretendido a título de reparação de danos. 3.
A isenção das custas processuais é matéria que deve ser analisada pelo juízo da execução penal.”

___________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro, art. 302; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:

STF - RE: 607.107 MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Data de Julgamento: 12/02/2020, STJ - REsp: 1.986.672 SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, Data de Julgamento: 08/11/2023; TJMT - Embargos de Declaração Criminal: 0005678-33.2016.8.11.0008, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Data de Julgamento: 27/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Genivaldo Domingues Fidelix contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses e fixação de valor mínimo indenizatório de R$ 20.000,00 [vinte mil reais] a título de reparação de danos [Id. n. 301613416].

A Defesa suscita, preliminarmente, a necessidade de realização de nova perícia no local do acidente, ao argumento de que o laudo pericial dos autos apresenta inconsistências, sendo insuficiente para descrever a dinâmica delitiva.

No mérito, sustenta que não há provas suficientes para embasar o édito condenatório, ressaltando que uma das testemunhas oculares afirmou que o apelante agiu de acordo com as regras de trânsito, de modo que o acidente foi ocasionado por imprudência do condutor do veículo em que estava a vítima.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a exclusão da indenização fixada em favor da vítima e da suspensão da habilitação, bem como a isenção do apelante quanto ao pagamento das custas processuais
[Id. n.

301613420
].

A Terceira Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis manifestou-se pelo desprovimento do recurso [Id. n. 301613424].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora Josane Fátima de Carvalho Guariente, recomendou a rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento do apelo, conforme sumário respectivo:

“Síntese ministerial: Recurso de apelação criminal – Homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97) – conversão à esquerda em via de mão dupla sem aguardar no acostamento. Colisão com veículo em ultrapassagem permitida resultando em morte de passageira. Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Preliminar: Cerceamento de defesa por indeferimento de nova perícia técnica. Não acolhimento. Pedido genérico e protelatório. Laudo pericial produzido por órgão oficial tecnicamente adequado e conclusivo. Livre convencimento motivado do magistrado. Inexistência de nulidade processual. Mérito: Pretendida a absolvição do apelante: Alegação de contradições entre a prova oral produzida e as conclusões judiciais, questionando a existência de acostamento no local do acidente dos fatos e defendendo a ausência de culpa exclusiva do apelante, atribuindo a responsabilidade pelo evento à conduta imprudente de terceiro. Improcedência. Materialidade delitiva comprovada por boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudos periciais e prova testemunhal. Autoria inequívoca do apelante condutor do veículo causador. Violação ao dever objetivo de cuidado previsto no artigo 37 do Código de Trânsito Brasileiro. Manobra de conversão realizada diretamente da faixa de rolamento obstruindo o tráfego. Existência de acostamento admitida pelo próprio apelante. Culpa na modalidade imprudência plenamente configurada. Previsibilidade e evitabilidade do resultado. Nexo causal demonstrado pela prova pericial. Tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Inadmissibilidade no direito penal brasileiro. Inexistência de compensação de culpas em sede criminal. Ultrapassagem realizada em local permitido. Manobra intempestiva do apelante como causa determinante do acidente. Pedidos subsidiários: Substituição da pena privativa por restritiva de direitos já deferido na sentença. Ausência de interesse recursal neste ponto. Impossibilidade de afastamento da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir. Natureza cogente e cumulativa da sanção prevista no preceito secundário do tipo penal. Constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 607.107. Irrelevância da condição de motorista profissional. Proporcionalidade entre as penas aplicadas no mínimo legal. Valor indenizatório de R$ 20.000,00 adequadamente fixado considerando a gravidade do resultado e dano moral presumido. Observância aos parâmetros jurisprudenciais. Pedido de justiça gratuita a ser analisado na fase executória. Sentença condenatória tecnicamente irreprochável amparada em robusto conjunto probatório. Recurso defensivo desprovido de fundamento jurídico. Parecer pelo conhecimento e desprovimento integral da apelação”
[Id. n.

312332857
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai da denúncia que, no dia 30 de julho de 2021, por volta das 9h00min, no Anel Viário Conrado Sales Brito, em frente ao estabelecimento denominado "Sucatão do Dinão", na cidade de Rondonópolis, o apelante Genivaldo Domingues Fidelix, na direção de veículo automotor, praticou homicídio culposo contra a vítima Maria Martins Gonçalves.

Segundo a inicial, o apelante conduzia conjunto veicular composto por trator Volvo FH [placa KHU9289], e semirreboque [placa IST6J03], pela faixa direita da via, quando iniciou manobra de conversão à esquerda para acessar o referido estabelecimento comercial, situado no outro lado da pista. Na ocasião, o automóvel VW/Santana [placa HRZ7356], conduzido por Elias Ferreira de Melo e tendo como passageira a vítima Maria Martins Gonçalves, deslocava-se na mesma mão de direção em processo de ultrapassagem permitida para o trecho da via em questão, momento em que foi surpreendido pela manobra de conversão, ocasionando a colisão entre os veículos, que ocasionou a morte de Maria Martins Gonçalves por traumatismo raquimedular [denúncia Id. n. 301613361].

A nobre advogada do réu postula, em sede preliminar, a renovação da perícia no local do acidente, uma vez que o exame constante nos autos não descreve de maneira consistente a dinâmica do evento.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, observa-se que as alegações defensivas acerca da fragilidade do laudo pericial carecem de substância, porquanto não indicam concretamente em que aspecto o perito teria descumprido seu dever funcional, tampouco apontam equívoco específico na prova técnica produzida.

As críticas genéricas quanto à inconsistência do exame pericial realizado no local do acidente não justificam a realização de nova perícia.

A propósito, ao contrário do sustentado pela Defesa, o exame pericial acostado aos autos atende aos requisitos legais de técnica e especificidade das análises, mostrando-se injustificável a renovação da prova.

A esse respeito, observa-se que o perito criminal responsável registrou: (i) o histórico dos fatos; (ii) o objetivo da perícia; (iii) a descrição do local [com mapa e fotos]; (iv) a descrição dos veículos envolvidos no acidente; (v) os exames na pista, nos veículos, na vítima; (vi) as considerações técnico-periciais; (vii) a dinâmica do evento; e (viii) a conclusão pericial.

O detalhamento descrito no laudo demonstra a acuidade dos exames realizados pelo referido perito, de modo que, salvo a demonstração específica de eventual desídia, não se pode desconsiderar tal elemento de prova.

Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada e passo ao exame do pleito absolutório.

Extrai-se dos autos que o Réu Genivaldo Domingues Fidelix, em sede extrajudicial afirmou que o acidente que culminou na morte de Maria Martins Gonçalves ocorreu quando transitava pelo anel viário Conrado Sales de Brito.

Pontuou que, em determinado ponto da rodovia, diminuiu a velocidade do seu caminhão, sinalizou que faria uma conversão à esquerda por meio do alerta veicular e iniciou a manobra, ocasião em que sentiu um forte impacto na parte traseira do seu automóvel.

Destacou que somente não realizou a manobra nos moldes indicados pela lei de trânsito porque naquele trecho não havia acostamento:

“Que, o declarante se deslocava no Anel Viário Conrado Sales Brito, sentido trevo do Jardim das Flores/Jardim Atlântico; Que, ao se aproximar de um depósito de sucatas, próximo ao anel viário, o declarante sinalizou que faria uma conversão à esquerda, para adentrar ao estabelecimento citado; Que, pelo fato de o trecho do anel viário não ter acostamento, o declarante, a muitos metros atrás, pelo menos a cem a cento e cinquenta metros, ligou o pisca alerta, orientando o veículo que se deslocava atrás, um outro caminhão, de que reduziria a velocidade; Que, a motorista do caminhão que vinha logo atrás, entendeu a sinalização e também reduziu a velocidade, assim como também acionou o pisca alerta do veículo e, ainda, sinalizou ao declarante que havia entendido sua intenção de convergir à esquerda, orientando-o que, da sua parte e pelo seu entendimento, poderia fazê-lo; Que, assim que o declarante iniciou a conversão, prestou atenção ao retrovisor, situação na qual não percebeu a aproximação de nenhum outro veículo, Que já tendo iniciado a conversão, sentiu um forte impacto na carreta de seu caminhão, a princípio, não sabendo o que teria acontecido; Que ao parar o seu veículo e descer do mesmo, pode constatar que o veículo VW/SANTANA 2.0 PLACA HRZ-7356, de cor cinza, havia se chocado contra o seu semireboque; Que segundo o declarante, o condutor do veículo que vinha logo atrás ao seu, motorista do caminhão, Sr. Valdeci Francisco dos Santos, lhe confidenciou que percebeu o veículo VW/SANTANA se aproximando em alta velocidade e tentou ultrapassar os dois caminhões que se encontravam à frente, o do declarante e o do próprio Valdeci, não dando tempo para que esse último tentasse, de alguma forma fazer com que o motorista do VW/SANTANA percebesse a manobra à frente e reduzisse sua velocidade; Que segundo o Sr. Valdeci, além de estar com o pisca alerta do caminhão ligado, ainda tentou buzinar para a condutor do VWISANTANA, porém sem êxito; Que no veículo VW/SANTANA estavam o SR. Elias Vieira de Malo e a Sra. Maria Martins Gonçalves; Que o SAMU foi acionado, compareceu ao local, socorrendo o Sr. Elias, enquanto que a Sra. Maria Martins veio a óbito no local; Que a partir do momento em que constatou o choque entre os veículos, o declarante, assim como o Sr. Valdeci, prestaram socorro aos ocupantes do VW/SANTANA, arrombando uma das portas do veículo e prestando assistência às vítimas; Que acionaram os Bombeiros e a polícia civil e o declarante permaneceu o tempo todo no local, prestando apoio às vítimas e , com a chegada da polícia civil, SAMU, perícia e bombeiros, prestando todas as informações necessárias” [Id. n.
301612879 – p. 53].

Em juízo, o apelante alterou parcialmente a sua versão, asseverando que, antes de fazer a conversão, parou no acostamento:

“eu vinha vindo aí, eu ia descendo para entrar nessa empresa. Reduzi a velocidade, liguei a seta para a direita. Como é apertado o acostamento, fiquei apertado para mim, aí eu deixei os veículos passarem. Aí olhei para frente para começar a manobra e olhei para trás, vinha vindo um caminhão, deu sinal de alerta, alertando que estava apertado ali para fazer a manobra e deu sinal. E eu esperei ele. Achei que ele ia até passar, mas ele me deu sinal de alerta com luz para eu tentar sair do acostamento para aproveitar a esquerda, que é a empresa que eu ia entrar. Quando eu fui ver, eu liguei a seta para embalar o caminhão ali e, quando eu fui saindo já com o cavalo já fora da pista, para sair para dentro da empresa, assim, atrás veio a visual. A pancada. Não sei de onde o veículo saiu, e de velocidade lá para trás, porque até onde eu tinha certeza, na frente não tinha ninguém para mim passar, e nem ia atrás, porque o caminhão segurou para mim, ficou em cima da pista, ligou o alerta, me deu sinal e eu cumpri minha manobra. Só sei que esse carro saiu de trás, não sei onde, a velocidade dele, de onde ele veio. Só sei que veio colidindo atrás da minha caçamba no meu caminhão” [transcrição extraída da sentença – Id. n. 301613416 – p. 9].

Valdeci Francisco dos Santos, condutor de caminhão que trafegava no local, declarou em sede policial que a imprudência partiu do condutor do veículo em que se encontrava a vítima, o qual realizava ultrapassagem em velocidade excessiva:

“Que no dia 30/07/2021, por volta das 09:04 horas, trafegava pelo Anel Viário, no sentido Vila Operária para o Jardim Atlantico, em seu caminhão, um TRUCK 17250 VOLKS, placa HYS 0386, quando avistou um caminhão VOLVO/FH 400 6XDT, placa KHU-9289, que estava a sua frente, dando sinal para entrar no 'SUCATÃO DO DINAO’; Que ao ver esse caminhão dar sinal para entrar no ‘SUCATÃO DO DINÃO’, percebeu que o mesmo já havia diminuído a velocidade e foi então que ligou o alerta de alarme de seu veículo para segurar o trânsito que vinha atrás Que pelo retrovisor, avistou dois carros atrás do seu veículo, e esses veículos também seguraram o trânsito, diminuindo a velocidade, Que nesse mesmo instante, avistou um veículo que surgiu do nada, em alta velocidade, que estava fazendo ultrapassagem pela esquerda; Que ao perceber isso, buzinou e acenou para que o condutor do veículo parasse o carro, que infelizmente, o condutor não parou e se chocou fortemente na traseira do caminhão VOLVO/FH 400 6XDT. placa KHU-9289; Que com a colisão o veículo levantou a traseira e ficou ao lado do caminhão. Que a colisão foi tão forte que o caminhão VOLVO/FH 400 6XDT, placa KHU-9289, se deslocou por aproximadamente cinco metros; Que na mesma hora, foi até o local e quando lá chegou o motorista do caminhão já estava tentando abrir a porta do veículo Santana; Que perguntou para o motorista do caminhão se precisava de extintor e o mesmo disse que não, que era somente fumaça que saia do veículo VW Santana; Que o motorista do caminhão abriu a porta e foi quando viu a passageira deitada próximo ao câmbio do Santana já sem vida; Que foram até o motorista do veículo Santana e percebeu que ele estava com o pulso quebrado e um corte na cabeça; Que o motorista do veículo Santana gemia de dor, e ao perguntar se ele sentia dor em mais algum lugar, o motorista disse que havia quebrado a perna também; Que ligou para o SAMU e falou com o médico, informando sobre o acidente; Que passados vinte minutos, o SAMU chegou no local e fizeram atendimentos; Que a médica do SAMU atendeu primeiramente a passageira do veículo SANTANA, e logo em seguida foi atender o motorista: QUE a médica informou que a passageira já estava sem vida; Que a porta do motorista estava difícil para abrir, e foi quando o motorista do caminhão pegou um ferro e após uma tentativa, conseguiram abrir a porta do VW SANTANA; Que a equipe do SAMU retirou o motorista do veículo e o levou para o hospital; Que o corpo da passageira ficou no local e minutos depois, a POLITEC também chegou no local; Que após passar informações para os peritos da POLITEC, foi liberado; Que até o momento em que estava no local o o corpo da passageira também estava dentro do veículo; Que esclarece que foi muita imprudência do motorista do VW SANTANA querer fazer ultrapassagem naquele momento, pois estava tudo sinalizado para que ele aguardasse o caminhão entrar para o ‘SUCATÃO DO DINÃO’; Que o motorista do VW SANTANA não teve paciência, além de estar em alta velocidade no momento da colisão” [Id. n. 301612879 – p. 45].

Em juízo, Valdeci Francisco dos Santos reiterou a ausência de responsabilidade do réu, acrescentando que Genivaldo parou o veículo no acostamento antes de realizar a conversão à esquerda, em conformidade com a legislação de trânsito:

“A testemunha Valdeci F. dos Santos, ouvida em juízo, prestou os seguintes esclarecimentos. Em síntese, declarou que: '(...) eu ia descendo com o caminhão ali no anel rodoviário. Aí eu vi essa carreta que deu seta, que ia entrar ali pro Sucatão. Aí eu segurei o meu caminhão e liguei a seta de alerta. Não me recordo bem se foram dois ou três carros que pararam atrás de mim também, que ali é logo próximo do retorno ali, né? Aí esse carro entrou podando, ele entrou embalado, podando. Eu não sei se ele achou que dava tempo de passar primeiro, porque o rapaz da carreta ia entrar no Sucatão. Aí ele veio e se chocou na traseira da carreta. Eu ainda buzinei para ele, ainda, porque ele ia, quando eu vi ele'. Quando indagado se a carreta estava parada no acostamento ou na rodovia, esclareceu: '(...) ele estava parado na direita para entrar no Sucatão, ele estava com a seta ligada, tudinho. Como eu estava meio longe dele, eu dei preferência para ele. Eu segurei, né? Segurei o meu, acendi a seta de alerta, aí dois carros pararam atrás de mim também. Nós quase não chegamos a parar direito, bem devagarzinho, ia descendo. Aí esse carro, do jeito que ele fez o contorno lá em cima e desceu já com tudo, então podou os outros dois carros que estavam atrás de mim. Quando eu olhei no retrovisor, eu vi ele. Eu buzinei, ainda, que a buzina do meu caminhão é alta. E ele desceu. Quando desceu, ele achou, pra mim, eu acho que ele achou que dava tempo, né? Mas aí o rapaz da carreta viu que eu tinha parado, tinha dado, liberado para ele e ele entrou devagarzinho. Quando ele foi entrando, esse cara foi e chocou atrás'. Asseverou que: '(...) tudo que eu vi ali, o rapaz da carreta não tem culpa de nada, porque ele estava certinho. Não é que ele deu a seta que ia entrar, ele estava encostado na direita'. Indagado se percebeu a seta e deu suporte à conversão da carreta, confirmou: '(...) sim, positivo'. Questionado se havia outros veículos atrás de si e se sinalizou a conversão, afirmou: '(...) positivo'. Ao ser indagado se o veículo Santana estava em alta velocidade, respondeu: '(...) olha, por mim ali, quando ele passou, que eu era o último ali da frente, né? Eu acredito que ele estava a mais de 60 por hora'. Acrescentou que: '(...) inclusive, tem até um rastado dele lá que ele freou. O freado foi bem grande. O freado lá, acho que teve a perícia lá e contou ali uns 15, 20 metros de freada dele'. Ao ser perguntado se o condutor do Santana percebeu a buzina ou manifestou algo, declarou: '(...) eu buzinei, além de buzinar para ele, eu coloquei a minha mão esquerda para fora e acenei assim para ele, devagar, né? Para ele parar. E ele ignorou, foi direto'” [transcrição extraída da sentença – Id. n. 301613416 – p. 12].

Observa-se, contudo, que o depoimento da testemunha Valdeci Francisco diverge da narrativa do próprio acusado, o qual, em sede extrajudicial, afirmou não ter parado no acostamento para atravessar a rodovia.

Verifica-se, ainda, importante contradição lógica na versão apresentada por Valdeci, considerando que, caso Genivaldo estivesse efetivamente aguardando no acostamento para realizar a conversão no momento adequado, seria desnecessário que aquele parasse seu caminhão em meio a rodovia para viabilizar a manobra que culminou na colisão.

Além disso, importante consignar que a testemunha Suellen Dayane Silva Ribeiro, que também presenciou os fatos, tanto na fase policial quanto em juízo, relatou que Genivaldo não efetuou a manobra de parada no acostamento antes de convergir à esquerda:

“Que no dia 30/07/2021, por volta das 09:00 horas, trafegava pelo anel viário no sentido Vila Operária para o Jardim Atlantico, em sua motocicleta, uma HONDA FAN 125. placa NPO-9B98, atrás de um veículo VOLVO quando percebeu que o condutor desse veículo reduziu a velocidade drasticamente e nesse momento jogou o sua motocicleta para o canto da pista do lado direito, porque ficou com medo de que algo pudesse acontecer; Que condutor do veículo VOLVO direcionou a veículo para a esquerda no sentido ao ‘SUCATÃO DO DINÃO’: Que nesse mesmo instante, olhou no retrovisor da sua motocicleta e avistou um veículo Santana que vinha em alta velocidade no mesmo sentido da Vila Operária para o Jardim Atlantico; Que ficou com medo de ser atropelada, e estacionou sua motocicleta no acostamento: Que em fração de segundos, esse veículo Santana que vinha no mesmo sentido em alta velocidade, acabou colidindo com o veículo VOLVO que estava virando para a esquerda no sentido ao ‘SUCATÃO DO DINÃO’; Que a pancada foi muito forte e o veículo Santana que se chocou com a carreta, acabou se deslocando para trás: Santana estacionou sua motocicleta no acostamento e foi em direção ao veículo Santana; Que o condutor de um veículo carregado de areia, que estava logo atrás do seu, foi em direção ao veículo Santana e se juntou ao condutor do VOLVO para tentarem abrir a porta do veículo Santana; Que primeiramente, eles foram do lado do motorista, e depois foram do outro lado do passageiro; Que aparentemente, a porta do passageiro estava aberta, e quando se aproximou, viu uma senhora com a cabeça no colo do motorista; Que o motorista do veículo Santana gemia de dor e quis se levantar, mas foi aconselhado a não se mexer até a chegada do SAMU; Que tentou ligar para o SAMU, porém, estava muito nervosa, e o senhor da caminhão de areia que estava logo atrás da sua motocicleta no momento da colisão, ligou para o SAMU: Que como o SAMU já estava a caminho, disse para o condutor do veículo VOLVO que iria embora; Que foi para o Jardim Atlântico e não viu quando o SAMU chegou no local; Que também não viu quando a polícia e a politec chegaram no local; Que esclarece que no momento em que o veículo havia reduzido a velocidade, não percebeu que ele havia dado seta para entrar a esquerda, porque foi tudo muito rápido, e ficou preocupada com a sua segurança” [Id. n. 301613416 – p. 49].

Suellen Ribeiro, na fase judicial, reiterou a sua narrativa:

“eu estava seguindo no anel viário, né? Sentido aqui Cuiabá, como se fosse Cuiabá, Guiratinga, aí logo passar a avenida Bandeirantes e aí eu lembro de estar indo uma carreta na minha frente, mas já faz muito tempo, já tem quatro anos. Eu não vou lembrar certinho das informações de veículo e tudo mais, mas eu lembro de carreta e eu estava atrás da carreta. Estava trafegando normal, né? Aí eu percebi que ela estava reduzindo a velocidade, tipo de forma não brusca, mas foi reduzindo a velocidade. E aí eu fiquei já um pouco receosa, porque o anel viário tem bastante tráfego de carretas e carro, moto, aí eu já tentei me colocar mais para a faixa ali do acostamento e aí nisso foi tudo muito rápido. Eu já vi que daí ela já freou bruscamente e aí eu já joguei mais um pouco para perto do acostamento e foi tudo muito rápido. Eu já olhei pelo retrovisor, vi que estavam vindo outros veículos atrás e com medo deles não conseguirem parar. Eu estava logo atrás da carreta, eu me joguei assim um pouco para o acostamento. E aí eu só ouvi o barulho da freada. E aí o carro que estava vindo atrás, que se eu não me engano era um Santana, bateu atrás da carreta. E aí também eu lembro de estar vindo um caminhão de areia, eu acho, caçamba logo atrás, também mais para trás. Mas aí eu lembro que ele parou um pouco mais distante da onde foi o acidente. Aí eu lembro que o carro bateu logo atrás da carreta, né? Assim, naquela parte de baixo, assim, tipo de ferro, eu acho que é. Aí não sei o nome. Bateu assim embaixo, assim da carreta, e aí com o impacto, foi bem violento, assim o impacto, que o carro meio que foi lançado de volta um pouco para trás. Eu até fiquei com medo dele vir para cima de mim porque eu estava bem próximo ali. E aí eu lembro que foram várias pessoas que estavam vindo de moto ou de carro, não sei, já foi parando assim. Aí alguém me ajudou a levantar a minha moto que eu tinha caído, né? No mato. Que eu me joguei assim para não ficar, porque se eu não tivesse me jogado, eu teria sido prensada entre o carro e a carreta, que eu estava bem atrás da carreta. Aí eu me joguei assim para o mato e alguém me ajudou a levantar, e aí nisso eu lembro de tentar ligar para o Samu, mas eu não consegui porque eu fiquei muito nervosa, fiquei com muito medo. E aí, várias ali, que foi chegando outras pessoas, ajudaram a gente, ligaram para o Samu, e aí, como eu estava bem nervosa, assim abalada, e quando chegou o Samu eu estava bem, o pessoal conversou comigo, aí eu peguei e fui embora. E aí eu lembro de ver vagamente assim o pessoal no carro, que daí eu lembro de ver quem era o motorista do carro com a cabeça assim, sangrando. Mas eu não tive coragem de ficar lá perto que eu fiquei nervosa'. Indagada sobre qual caminhão estava à sua frente, afirmou: '(...) eu lembro, eu não lembro que caminhão que era, mas pelo que eu me lembro era tipo carreta, mas eu não lembro se era bitrem, mas era tipo aquelas que têm lona atrás. O que eu lembro era que era uma carreta, mas eu não lembro a cor. Para mim, era uma carreta daquelas que usa lona. Aparentemente, ele ia entrar em um estabelecimento que tem ali no anel viário, chama Sucatão, eu acho'. Quando questionada se o caminhão deu seta antes de entrar, respondeu: '(...) na hora que eu joguei para o acostamento, eu não vi dar seta, tanto que por isso que eu me assustei, joguei para o acostamento. Porque tipo, só vi que freou, mas depois da batida eu não lembro se estava com a seta ligada, depois que já tinha batido. Mas eu não sei se deu antes ou se deu porque foi tudo muito rápido. E aí já faz um tempo, mas na hora que eu percebi que estava reduzindo a velocidade que eu joguei assim para o acostamento, eu não lembro de ver seta'. Indagada se havia outros caminhões ou veículos próximos, respondeu: '(...) o anel viário, quando a gente atravessa ali a rotatória, tipo uma descida, né? Aí eu lembro que foi no final da descida, estava o caminhão na minha frente, que é esse que, na minha lembrança, é uma carreta. Estava a carreta na minha frente, que a gente estava todo mundo ali parado, eu acho, na rotatória, e aí a gente desceu para pegar o anel viário para sentido Guiratinga, né? E aí eu lembro que estava essa carreta na minha frente, aí estava eu. E não estava todo mundo assim tão perto, sabe? Eu estava até meio longe da carreta. Eu acho que por isso que deu tempo de eu perceber que estava reduzindo a velocidade e jogar mais para o acostamento. E aí eu lembro de olhar no retrovisor. Aí na minha frente eu lembro só da carreta. Eu não lembro se tinha outro carro na frente, sabe? Eu lembro da carreta e aí eu lembro de olhar no retrovisor, tipo antes de eu atravessar a Bandeirantes na rotatória, eu lembro de ver o carro atrás de mim também'. Por fim, afirmou que: '(...) na hora que eu fui jogando para o acostamento, eu olhei no retrovisor e estava vindo atrás o Santana, e lá no começo assim da subida estava vindo tipo um caminhão caçamba, que daí ele parou mais para trás, sabe? Da batida'. Ao ser questionada se estava a uma distância considerável do caminhão e se percebeu a redução de velocidade antes da batida, respondeu: '(...) é, acredito que é basicamente isso mesmo porque eu lembro'. Quando indagada se havia fila de veículos atrás de si, respondeu: '(...) sim, eu estava indo atrás da carreta e eu estava vindo carro, mas não era uma fila assim. Fila tipo aquela fila contínua, não. A gente estava vindo, tanto que depois que bateu tinha outras pessoas que foram chegando de moto e tal, mas eu não me lembro se tinha fila grande de vários veículos. Eu lembro desses em'. Quando indagada se três ou quatro veículos vinham atrás e perceberam a redução, declarou: '(...) o caminhão caçamba. Eu acredito que ele percebeu mais rápido porque ele estava bem mais atrás no início ali da descida, porque eu também me assustei quando eu vi a carreta diminuir a velocidade. E aí eu acredito que, por eu estar em um veículo mais ágil, né? Eu consegui. Consegui'. Ao ser questionada se a distância que estava do caminhão permitiu que percebesse a manobra, afirmou: '(...) acho que sim. Acredito que sim” [Id. n. 301613416 – p. 10].

O condutor do veículo em que a vítima estava, Elias Vieira de Melo, também relatou que Genivaldo não obedeceu às normas de trânsito referentes à conversão de pista, o que ocasionou o acidente fatal:

“Que no dia 30/07/2021, por volta das 09:00 horas saiu da residência de sua sogra no Bairro Itamarati no sentido ao Bairro Cidade Deus, em seu veículo, um VW SANTANA 2.0. de cor cinza, placa HRZ-7356, juntamente com sua esposa Maria Martins Gonçalves; Que subiu Av. Bandeirante e logo em seguida acessou o anel viário no sentido ao Bairro Cidade de Deus, onde reside; Que quando entrou no Anel Viário já era aproximadamente umas 09:04 horas; Que há aproximadamente trezentos metros depois da entrada do anel viário, mais precisamente próximo ao ‘SUCATÃO DO DINO’, percebeu que dava para fazer ultrapassagem do caminhão VOLVO/FH que seguia no mesmo sentido que o seu veículo; QUE deu a seta para efetuar a ultrapassagem quando de repente, o caminhão VOLVO que estava logo a sua frente, entrou bruscamente para o lado esquerdo da outra pista contrária no sentido ao ‘SUCATÃO DO DINÃO’, sem dar nenhum tipo de sinalização; Que tentou desviar do veículo VOLVO/FH voltando para a sua pista que era da direita, e infelizmente não conseguiu, e acabou colidindo com o caminhão VOLVO; QUE com a batida, o capô do seu veículo levantou, e ficou preso nas ferragens; Que não desmaiou, ficou lúcido o tempo todo; Que a sua esposa que estava no passageiro, acabou ficando com a cabeça no seu colo: Que na hora pensou que ela havia desmaiado e ficou segurando a cabeça dela; Que da posição que estava no veículo, não viu muita coisa. que só se lembra quando o pessoal do corpo de bombeiros estava puxando a porta do lado direito do veículo para lhe retirar; Que nesse momento sentia muita dor; QUE com muita força, eles tiraram a porta do veículo, logo em seguida colocaram um colete no seu pescoço, fizeram a sua imobilização e retiraram do veículo; Que após retirá-lo do veículo, foi levado para o Hospital Regional, enquanto sua esposa Maria ficou dentro do veículo; Que achou estranho porque o pessoal do SAMU não ter socorrido sua esposa Maria primeiro; Que já no hospital ficou aguardando a chegada da sua esposa Maria, e nada que ela chegava; Que pensou até que ela tivesse sido levada para outro hospital; Que menos de duas horas depois que havia chegado no hospital, que ficou sabendo da morte de sua esposa Maria; Que ficou muito triste com tudo isso, de perder sua esposa de uma forma tão trágica; Que passou por três cirurgias, uma no tornozelo esquerdo, uma no braço direito e outra no tórax; Que inclusive no tórax teve que fazer um dreno, porque quebrou sete costelas e perfurou o pulmão; Que ficou internado doze dias no hospital regional e recebeu alta no dia 11/08/2021; Que esclarece que no momento da ultrapassagem não havia nenhum veículo entre o seu que é a VW Santana e o veículo VOLVO/FH. que foram os veículos envolvidos no acidente; Que como não havia nenhum veículo entre o seu e o VOLVO, resolveu fazer a ultrapassagem; Que pelo lado contrário também estava tranquilo. pois não vinha nenhum veículo; Que quando fez a ultrapassagem, o seu veículo estava aproximadamente 80 km/h; Que esclarece ainda que o condutor do veículo VOLVO deveria estacionar no acostamento do lado direito, dar a seta para entrar do lado esquerdo, e em seguida, caso não viesse nenhum veículo, fazer a conversão no sentido ao ‘SUCATÃO DO DINÃO’; Que infelizmente, o condutor não fez isso, ele além de não estacionar no acostamento do lado direito, não deu a seta informado que iria entrar para o lado direito” [Id. n. 301612879 – p. 41].

Diante dos relatos apresentados tanto pelo motorista do automóvel em que Maria Martins se encontrava quanto pela testemunha ocular Suellen Dayane Silva Ribeiro, restou demonstrado que o acidente decorreu da imprudência de Genivaldo Domingues Fidelix, que realizou manobra de conversão em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação de trânsito.

Por outro lado, a versão sustentada pelo apelante em juízo, além de parcialmente contraditória com suas próprias declarações extrajudiciais, fundamenta-se em testemunho desprovido de coerência lógica com a dinâmica dos fatos.

Ressalte-se, ademais, que o perito oficial criminal Rubens Pereira concluiu ter sido a colisão causada pela conduta imprudente de Genivaldo:

“[...] é possível inferir que a norma referente ao artigo 34 que a manobra não foi executada com a observância da norma [...]

Considerando as energias envolvidas no atropelamento, os posicionamentos dos vestígios materiais, conclui o signatário que a causa do acidente foi provocada pelo condutor do veículo V2 (VOLVO), que realizou a manobra de derivação à esquerda e interceptou o movimento do veículo V1 (Santana) que se deslocava pela via em processo de ultrapassagem permitida para o trecho em questão.

Este evento provocou os danos em ambos os veículos e lesões na pessoa identificada como sendo a Sra. Maria Martins Gonçalves que veio a óbito no local” [Id. n. 301612899].

Comprovada, assim, a conduta imprudente do apelante por robusto conjunto probatório, deve ser mantida a condenação.

A Defesa pugna, subsidiariamente pelo afastamento da pena de suspensão da habilitação do réu para dirigir veículo automotor, considerando que ele exerce a profissão de caminhoneiro, de modo que a referida restrição compromete a sua própria subsistência.

Contudo, a referida sanção deve ser mantida.

Isso porque a suspensão da habilitação para dirigir constitui sanção autônoma e obrigatória prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade.

Nessa linha, trago orientação desta egrégia Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 302 DO CTB – PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – INVASÃO DA FAIXA CONTRÁRIA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – TESTE DE ALCOOLEMIA DISPENSÁVEL – FATO NÃO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DA CNH – IMPOSSIBILIDADE – COMINAÇÃO LEGAL OBRIGATÓRIA – IRRELEVÂNCIA DA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL – TESE FIXADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 607.107/MG)– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor possui caráter cogente, não facultativo, sendo cominada cumulativamente à pena privativa de liberdade para os crimes de trânsito, não podendo ser afastada.

É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito, conforme tese fixada pelo STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 607.107/MG”

[TJMT - Embargos de Declaração Criminal: 0005678-33.2016.8.11.0008, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Data de Julgamento: 27/06/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2025; destaquei].

Ademais, como bem ponderou a ilustre Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é legítima a suspensão do direito de habilitação, nos casos de homicídio culposo praticado na direção de veículo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários-mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses. 2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física. 4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. 6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado.
In casu
, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito” [STF - RE: 607.107 MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Data de Julgamento: 12/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/04/2020].

Em suma, inexistindo discricionariedade judicial quanto à aplicação da referida sanção, mantém-se a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de dois meses.

Sob outra vertente, a indenização fixada em favor dos familiares da vítima deve ser afastada.

Observa-se que a denúncia, a despeito de ter requerido a condenação do réu ao pagamento de indenização, não descreveu o valor pretendido. Transcrevo:

“Requeiro, outrossim, seja o denunciado condenado a pagar, a título de reparação pelos danos causados com a prática da infração penal, indenização mínima em favor da família da vítima, com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP, e art. 297 do CTB” [Id. n. 301613361 – p. 3].

Nada obstante, o Juízo acolheu a pretensão ministerial e fixou o valor de R$ 20.000,00 [vinte mil reais] a título indenizatório:

“Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, impõe-se ao Juízo, em caso de condenação, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos materiais e morais diretamente decorrentes do fato criminoso.

No presente caso, restou amplamente comprovado que a conduta imprudente do acusado resultou na morte da senhora Maria Martins Gonçalves, passageira do veículo VW/Santana. Conforme narrado na peça acusatória e confirmado pela prova técnica, o acidente foi provocado pela manobra irregular de conversão à esquerda, realizada pelo réu em desconformidade com o artigo 37 do Código de Trânsito Brasileiro, sem aguardar em local seguro à direita da via.

A vítima fatal era passageira do veículo e veio a óbito ainda no local, em razão de traumatismo raquimedular decorrente do impacto. Sua morte configura dano irreparável à família, tanto no aspecto moral quanto patrimonial, já que, além da perda afetiva, é presumível o abalo psíquico, os custos com funeral e eventuais impactos socioeconômicos decorrentes da ausência da falecida no seio familiar.

Ainda que não se tenha, nos autos, comprovação exauriente do dano material, a morte de um ente próximo em acidente de trânsito imputável a terceiro autoriza, com base no princípio da reparação integral, a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais.
Dessa forma, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do resultado, o vínculo presumível da vítima com seus familiares e a função compensatória e pedagógica da indenização, fixa-se o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de valor mínimo para reparação dos danos morais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal” [Id. n. 301613416 – p. 18].

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, ressalvados os casos de crimes cometidos no âmbito doméstico, é necessária a indicação do valor pretendido a título de reparação de danos na peça inicial, o que não ocorreu no caso em debate:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2 .029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ. 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral
in re ipsa,
à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ .9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo”

[STJ - REsp: 1.986.672 SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, Data de Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação: 21/11/2023].

Logo, por ausência de pedido específico na inicial acusatória, afasto a indenização fixada em favor dos familiares da ofendida.

Com relação ao pedido de isenção das custas processuais, salienta-se que a sua fixação é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independentemente da situação econômica do acusado, pois a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 [cinco] anos, aferição esta que fica a cargo do Juízo das Execuções Penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas, consoante §§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Destarte, mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

Por fim, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos não deve ser apreciado, uma vez que o Juízo
a quo
assim já o fez na sentença. Cito:

“Considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições socioeconômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser fixada pelo Juízo da Vara da Execução Penal” [Id. n.
301613416 – p. 18].

Desta feita, por ausência de interesse recursal nesse aspecto, não conheço do pedido.

Diante do exposto, em parcial sintonia com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do apelo em parte. Nessa extensão, rejeito a preliminar defensiva e dou parcial provimento ao apelo,
afastando a indenização fixada em favor dos familiares da ofendida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025